Tribunal: TJMT
Processo: 0003391-42.2009.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003391-42.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA FILOMENA DE ARRUDA - CPF: 314.470.581-00 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), OSMAMBDE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 615.495.411-53 (APELADO), COLCHOES ORTOBOM LTDA (APELANTE), JOILSON ALVES OLIVEIRA - CPF: 689.592.651-87 (APELANTE), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), LOURENCO DOMINGOS MORAIS (APELANTE), MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA - CPF: 857.854.821-34 (APELANTE), NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS MORAES - CPF: 026.682.271-19 (APELANTE), LOURENCO DOMINGOS MORAES - CPF: 616.181.601-68 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0002-97 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), LOURENCO DOMINGOS MORAES - CPF: 616.181.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON ALVES OLIVEIRA - CPF: 689.592.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS MORAES - CPF: 026.682.271-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA DA SILVA DOMINGOS MORAES (APELANTE), MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA - CPF: 857.854.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CERTIFICO QUE NESTA DATA FAÇO A REMESSA AO SETOR DE TAQUIGRAFIA PARA INSERIR O ACÓRDÃO CORRETO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO DA TOMADORA DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO VEÍCULO – MATÉRIA CONTRA A QUAL NENHUMA DAS PARTES SE INSURGE – PRECLUSÃO - ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - “ULTRA PETITA” - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL – RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS – LIMITES DA HERANÇA -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva do réu Lourenço Domingos Moraes restou decidida por ocasião da decisão saneadora, sendo que de tal decisão ele não interpôs qualquer recurso, o
perando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

2. Com efeito, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada, sendo
defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a “pro judicato”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica.

3.
“[...].
Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada. [...].
(STJ - AgRg no AREsp n. 438.006/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 10/10/2014).

4. Nenhuma das rés/apelantes se insurgem quando à conclusão de de que o motorista do caminhão (que prestava serviço a empresa L. Domingos Moraes – ME, contratada pela Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. para realizar transporte de mercadorias) foi o responsável pelo evento danoso e, consequentemente, pelos danos ocasionados em decorrência do acidente, evidenciando-se o nexo de causalidade entre a ação e o seu resultado, de modo que a matéria encontra-se acobertada pela preclusão e, portanto, pela coisa julgada.

5. O dano moral decorrente da morte de parente é presumido, isto é, “in re ipsa”, sendo, portanto, dispensável a prova da lesão.

6. O
artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

7. Logo, no caso, o pedido do autor foi para que a parte requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), razão pela qual, nestes autos, fica a condenação subordinada ao valor pleiteado.

8. Por fim, tendo em vista que o réu Lourenço Domingos Morais faleceu no curso da demanda, tem-se que é o patrimônio deixado por ele quem responde pela condenação a ele imposta nesta autos, de modo que as herdeiras/sucessoras processuais respondem pela dívida até o limite da herança, nos termos dos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil e artigo 796 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA.
e
M. L. D. S. D. M.
e
MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA MORAES,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 0003391-42.2009.8.11.0041
, ajuizada por
OSMAMBDE GOMES DE ALMEIDA
e
ANA FILOMENA DE ARRUDA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) CONDENAR os requeridos a título de dano material ao pagamento de pensão mensal em favor de Henry Gabriel Gomes de Oliveira, no valor de 01 (um) salário-mínimo, devidos desde a data do acidente até conclusão do curso superior pelo autor ou este completar 25 (vinte e cinco) anos, com vencimento todo dia 05 de cada mês, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada prestação, sendo que as parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as parcelas vincendas devem ter por base o valor do salário-mínimo em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento. Ainda, determinou que o requerido realize a constituição de capital, no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado da condenação, visando assegurar o cumprimento das prestações, comprovando em juízo, e indicando imóveis ou direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, que será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação, além de constituir-se em patrimônio de afetação ou ainda fiança bancária ou garantia real suficiente ao adimplemento da obrigação, facultando a inclusão da parte autora como beneficiária em folha de pagamento; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais em favor de Henry Gabriel Gomes de Oliveira, Osmambde Gomes de Almeida e Ana Filomena de Arruda, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Por consequência, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, observando-se, contudo, o que estabelece o art. 98, § 3º do CPC, em relação às partes representados pela Defensoria Pública (ID 204935954 – fls. 570/583).

Irresignadas, Maria Luiza da Silva Domingos Moraes e Maria Margareth Borges da Silva Moraes (sucessoras processuais) destacam que, antes do acidente, o réu Lourenço Domingos Moraes (falecido) já havia vendido o caminhão envolvido no acidente que vitimou o pai do autor/apelado, já havia ocorrido a devida tradição ao comprador, de modo que é ele parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda.

Enfatizam que a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado, nos termos da Súmula 132 do STJ.

Afirmam que o réu Lourenço Domingos não contribuiu para a ocorrência do acidente, de modo que inexistindo conduta danosa a ser imputada ao referido réu, ficam prejudicados os demais pressupostos da responsabilidade civil, não havendo que se falar a obrigação de indenizar.

Dizem que a sentença é “ultra petita”, eis que o valor indenizatório é maior do que foi postulado, merecendo reparos a fim de se amoldar ao patamar pretendido pelos autores/apelados, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Asseveram que, inexistindo inventário, por falta de bens a inventariar,

não respondem as apelantes (sucessoras processuais) com seus bens particulares, razão pela qual apenas serão passíveis de penhora patrimônio advindos da herança do réu (ID 204935957 – fls. 601/610).

Por sua vez, a ré/apelante Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. aduz que a matéria referente à ilegitimidade passiva, decidida no despacho saneador, é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, de modo que não resta caracterizada a preclusão consumativa.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, no momento do acidente, o caminhão não estava a seu serviço, de modo que resta descaracterizada a sua responsabilidade solidária.

Sustenta que, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a empresa contratante do serviço de transporte somente será responsabilizada juntamente ao terceiro somente se for comprovado que o veículo estava, no momento do acidente, a serviço da empresa contratante, o que não é o caso dos autos.

Defende que, para a condenação em danos morais aos pais do falecido deverá ser comprovado o dano, bem como a prova de dependência econômica por parte dos pais ao filho, o que não ocorreu, de maneira que deve ser julgado improcedente o pedido formulado nos autos desta ação indenizatória, que foi julgada conjuntamente à demanda nº. 0026843-18.2008.8.11.0041.

Menciona que a sentença é “ultra petita”, uma vez que o autor/apelado Henry Gabriel requereu a condenação das requeridas ao pagamento de pensão mensal em 2/3 (dois terços) do salário que o pai falecido recebia à época do acidente, como forma de danos materiais, bem como R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, enquanto os genitores do “de cujus” pleitearam a condenação em danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Todavia, houve a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos três autores, o que ultrapassa os pedidos formulados, razão pela qual o “quantum” indenizatório deve ser reduzido (ID 204935959 – fls. 612/633).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 204935963 – fls. 637/642).

As sucessoras processuais Maria Luiza da Silva Domingos Moraes e Maria Margareth Borges da Silva Moraes apresentaram contrarrazões ao apelo apresentado pela Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda., pugnando pelo seu desprovimento (ID 216864669 – fls. 654/658).

A ré Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso apresentado pelas sucessoras processuais, pugnando pelo seu desprovimento (ID 219448151 – fls. 660/667).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação (ID 227465160 – fls. 668/680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU LOURENÇO DOMINGOS MORAES)

Eminentes Pares:

Como relatado, as sucessoras processuais Maria Luiza da Silva Domingos Moraes e Maria Margareth Borges da Silva Moraes destacam que, antes do acidente, o réu Lourenço Domingos Moraes (falecido) já havia vendido o caminhão envolvido no acidente que vitimou o pai do autor/apelado, já havia ocorrido a devida tradição ao comprador, de modo que é ele parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda.

Enfatizam que a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado, nos termos da Súmula 132 do STJ.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva do réu Lourenço Domingos Moraes restou decidida por ocasião da decisão saneadora, proferida em 25/05/2021, momento em que o Juízo de origem rejeitou a preliminar em questão (ID 204937243 - fls. 334/337), sendo que de tal decisão o aludido réu não interpôs qualquer recurso, o
perando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

Com efeito, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada, sendo
defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a “pro judicato”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica.

Quanto à matéria, os artigos 505 e 507 do CPC dispõem que:

Art. 505.

Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
.

A esse respeito, ao comentar o art. 505 do CPC, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“É certo que a preclusão temporal se destina apenas às partes, mesmo porque os prazos para a prática de atos do juiz são “impróprios”, isto é, quando ultrapassados não lhe acarretam perda do poder de realiza-los tardiamente. [...].
O mesmo, porém, não se passa com a preclusão consumativa,
de sorte que, quando o juiz enfrenta uma questão incidental e soluciona por meio de decisão interlocutória, não se pode deixar de reconhecer que, por força do art. 505, está formada, também para o órgão judicial, a preclusão pro iudicato, de modo a impedi-lo, fora das vias recursais, de voltar ao reexame e rejulgamento da mesma questão em novos pronunciamentos do processo
. Somente não ocorrerá esse tipo de preclusão quando afastada por regra legal extraordinário, como se dá, v.g., com as condições da ação e pressupostos processuais (art. 485, §3º).”
(“Código de Processo Civil anotado, 20 ed. revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016 - p. 594).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC
.

No caso, ainda que a questão trazida à baila pela parte seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o
certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa
. (TJMT - N.U 1023785-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS – IMISSÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO – JULGAMENTO CONJUNTO - PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA SEGUNDA – IMÓVEL RURAL –
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – MATÉRIA DECIDIDA NO SANEADOR NÃO RECORRIDO – PRECLUSÃO – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS
– [...] – NÃO COMPROVAÇÃO PELOS APELANTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Rejeitadas as arguições preliminares no despacho saneador não recorrido, está preclusa nova investida da parte sobre a mesma matéria
. [...]
. (TJMT - N.U 0002322-74.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – [...] - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO. [...].
A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida.

(TJMT - N.U 1022382-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar aventada pelas sucessoras processuais do réu Lourenço Domingos Moraes.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA. E LOURENÇO DOMINGOS MORAES)

Eminentes Pares:

Por sua vez, a ré/apelante Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. aduz, em suma, que a matéria referente à sua ilegitimidade passiva, decidida no despacho saneador, é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, de modo que não resta caracterizada a preclusão consumativa.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, no momento do acidente, o caminhão não estava a seu serviço, de modo que resta descaracterizada a sua responsabilidade solidária.

Pois bem.

Infere-se dos autos, que ao apresentar contestação nestes autos da ação ajuizada por Osmambde Gomes de Almeida e Ana Filomena de Arruda

(ID 204937232 - Pág. 48/64 - fls. 57/73), a ré/apelante Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. não fez qualquer menção quanto a sua ilegitimidade passiva, mas apenas alegou culpa exclusiva da vítima e que o prestador do serviço terceirizado (proprietário do caminhão) responde solidariamente ao tomador do serviço, no caso, a própria ré/apelante Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda.

Ora, como cediço, via de regra, as matérias de ordem pública, assim como as nulidades, por conta da boa técnica processual, devem ser aduzidas na primeira oportunidade em que a parte tiver de se manifestar nos autos, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, em que pese as matérias de ordem pública possam ser arguidas a qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício, em qualquer fase processual, certo é que, no caso, a ré/apelante Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. inova em sua tese, sob a nomenclatura de ilegitimidade passiva, a fim de se ver eximida da responsabilidade solidária que sobre ela recaiu, indo de encontro, inclusive, com a tese anteriormente formulada em sua contestação.

Digo, na peça defensiva alega a existência de responsabilidade solidária entre ela (tomadora do serviço) e da prestadora de serviço/terceirizada, enquanto, em grau recursal, afirma a inexistência de responsabilidade solidária, que conduz à sua ilegitimidade passiva.

No entanto, como bem decidiu o Juízo de origem nos autos da Ação nº. 0026843-18.2008.8.11.0041, a ré/apelante Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. firmou com a empresa do réu
Lourenço Domingos Moraes contrato de transporte de mercadoria, restando discriminado que o caminhão envolvido no acidente seria utilizado na prestação dos serviços, razão pela qual a ora ré/apelante responde solidariamente pela reparação de danos causados a terceiro, tal como a própria ré/apelante afirmou em sua contestação.

Como se isso não bastasse, o Laudo Pericial da POLITEC aponta que o caminhão em questão se encontrava identificado como sendo um caminhão da Colchões Ortobom (ID 204937235 - Pág. 66 - fls. 269), o que corrobora a sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo desta demanda.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE FRETE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. [...]. 2.
Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada
. [...].
(STJ - AgRg no AREsp n. 438.006/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 10/10/2014).

CIVIL E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
ACIENTE DE TRÂNSITO - CONTRATO DE FRETAMENTO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONTRATANTE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A empresa contratante do serviço de frete em face de seu imediato interesse econômico é parte legitima para figurar no pólo passivo de ação indenizatória em face de acidente automobilístico em face de danos causados a terceiros
. Precedentes do TJMT e do STJ.
(TJMT - N.U 0134837-97.2009.8.11.0000, ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/04/2011, Publicado no DJE 13/05/2011).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa salientar que se trata de sentença una, na qual foram julgados em conjunto os processos nº. 0026843-18.2008.8.11.0041 e 0003391-42.2009.8.11.0041, ante a conexão existente entre eles.

Por outro lado, as partes interpuseram recurso de apelação em ambos os processos, de modo que nesta demanda apenas serão analisadas as matérias referentes à ação de nº. 0003391-42.2009.8.11.0041, proposta por Osmambde Gomes de Almeida e Ana Filomena de Arruda.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que ambas as partes rés/apelantes alegam a preliminar de ilegitimidade passiva, ante a inexistência de responsabilidade solidária, todavia deixam impugnar o entendimento do Sentenciante de que o Sr. Joilson Alves de Oliveira (motorista que prestava serviço a empresa L. Domingos Moraes – ME, contratada pela Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. para realizar transporte de mercadorias) foi o responsável pelo evento danoso e, consequentemente, pelo danos ocasionados em decorrência do acidente, evidenciando-se o nexo de causalidade entre a ação e o seu resultado.

Assim, a responsabilidade do motorista pelo evento danoso, encontra-se acobertada pela preclusão e, portanto, pela coisa julgada, remanescendo somente a análise do mérito recursal quanto à alegação de necessidade de prova dos danos morais pelos genitores da vítima e de sentença “ultra petita”, aventada por ambos os réus, no tocante ao pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

No tocante à necessidade de prova dos danos morais pelos genitores da vítima, razão não assiste à ré/apelante Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda., porquanto, os pais da vítima, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo.

Com efeito, o dano moral decorrente da morte de parente é presumido, isto é, “in re ipsa”, sendo, portanto, dispensável a prova da lesão.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE – MORTE DA VÍTIMA - COLISÃO TRASEIRA – EXCESSO DE VELOCIDADE – CONDICÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – DEVER DE CAUTELA – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR – PENSIONAMENTO DEVIDO - FIXADO 2/3 DOS RENDIMENTOS ATÉ QUE O FALECIDO COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS, APÓS MINORAÇÃO PARA 1/3 ATÉ 72,8 ANOS - EXPECTATIVA DE VIDA DO DE CUJUS OU ATÉ A MORTE DA BENEFICIÁRIA - MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA STJ – ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA VENCIMENTO - DANO MORAL –EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – APELOS DA RÉ E AUTORA, PARCIALMENTE PROVIDOS. [...].
A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa,
dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do filho
. [...].
(TJMT - N.U 1002348-71.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL - DATA DO ÓBITO – NÃO INCIDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO - IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DA RÉ – CULPA CONCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO MARIDO E PAI DOS AUTORES – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – QUANTIA FIXADA NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - PENSÃO MENSAL – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – IMPORTÂNCIA ARBITRADA COM PONDERAÇÃO - DEDUÇÃO DO DPVAT – INAPLICABILIDADE – INDENIZAÇÕES COM NATUREZAS DISTINTAS - SENTENÇA ULTRA PETITA NO QUE CONCERNE À PENSÃO - ADEQUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL - PENSÃO ARBITRADA EM SALÁRIO MÍNIMO - CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS NA DATA DO VENCIMENTO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS - SUCUMBÊNCIA FIXADA EM 15% DA CONDENAÇÃO – LIQUIDEZ EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. “
Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima
” (AgInt no REsp 1.165.102/RJ). [...].
(TJMT - N.U 0010599-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024).

Por sua vez, no tocante à alegação de que o “quantum” indenizatório arbitrado é “ultra petita”, razão assiste aos recorrentes.

Isso porque, neste processo “sub judice” de nº. 0003391-42.2009.8.11.0041, Osmambde Gomes de Almeida e Ana Filomena de Arruda, genitores da vítima, pretendem a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por sua vez, nos autos nº. 0026843-18.2008.8.11.0041, o autor Henry Gabriel Gomes de Oliveira, filho da vítima, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais a título de pensão vitalícia equivalente a 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia na época de sua morte e danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No entanto, infere-se que o Sentenciante condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos três autores, o que configura julgamento “ultra petita”, uma vez que o juiz ter ido além do pedido dos autores.

Neste contexto, convém trazer à baila o que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito
nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior
ou em objeto diverso
do que lhe foi demandado
.

Com efeito, o artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDO EM VALOR FIXO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que a existência de pedido certo e individualizado de indenização por danos morais impede a condenação em valor superior, sob pena incorrer em julgamento ultra petita (art. 460 do CPC). Precedentes
. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA- RECURSO PROVIDO. A sentença deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa
.
(Ap 160091/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).

Logo, necessário se faz apenas afastar o excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ações foram propostas.

E, no caso, como dito, o pedido dos autores/apelados foi para que a parte requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), razão pela qual, nestes autos, fica a condenação subordinada ao valor pleiteado.

Por fim, tendo em vista que o réu Lourenço Domingos Moraes faleceu no curso da demanda, tem-se que é o patrimônio deixado por ele quem responde pela condenação a ele imposta nesta autos.

Logo, as herdeiras/sucessoras processuais Maria Luiza da Silva Domingos Moraes e Maria Margareth Borges da Silva Moraes respondem pela dívida até o limite da herança, nos termos dos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil e artigo 796 do Código de Processo Civil.

A propósito:

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIDO EM PARTE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E ADITIVOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – OUTORGA UXÓRIA –DESNECESSIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA – ART. 85, §2º, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A legitimidade do espólio não afasta a legitimidade passiva dos herdeiros, que podem ser parte, em litisconsórcio com o espólio, respondendo até o limite da herança
. [...].
(TJMT - N.U 1000075-53.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA ULTRAPASSARIA O VALOR DOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS –EXCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os herdeiros apenas podem ser responsabilizados pelas dívidas do falecido nos limites da herança, na parte que lhes couber, nos termos do art. 1.792 e 1.997 do Código Civil
. Inexistindo inventário, ou comprovação de que a dívida ultrapassaria o valor dos quinhões hereditários, deve ser rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva dos herdeiros.
(TJMT - N.U 1023046-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 05/03/2024).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, apenas para limitar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao pedido inicial que, neste processo ajuizado por
Osmambde Gomes de Almeida e Ana Filomena de Arruda, corresponde a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como para determinar que sucessoras processuais do réu Lourenço Domingos Morais respondem pela dívida até o limite da herança, nos termos dos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil e artigo 796 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024